Tribunal: STF
Processo: MS 24442
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-25
Data de publicação: 2005-05-25

Ementa:
Mandado de Segurança. 2. Desapropriação. Reforma Agrária.
3. Decreto expropriatório que se baseou em vistoria administrativa
realizada pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo
"José Gomes da Silva" - ITESP, entidade conveniada ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, que classificou o
imóvel rural como grande propriedade improdutiva. 4. Alegação de
ocorrência de caso fortuito e força maior. Morte da esposa do
proprietário e dificuldade na realização da partilha entre os
filhos. 5. Acontecimentos que não configuram hipóteses de caso
fortuito e força maior. Art. 6o, § 7o, da Lei no 8.629, de 25.02.93.
6. Discussão relativa à produtividade de imóvel rural. Questão de
natureza controvertida. Inviabilidade dessa discussão em mandado de
segurança. Precedentes. 7. Mandado de Segurança indeferido.